Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722958-95.2022.8.07.0001 RECORRENTES: NATANAEL CORREA DA SILVA, FRANCISCO FELIPE ANDRADE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, NA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E NOS PETRECHOS APREENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU FRANCISCO DESPROVIDO E DE NATANAEL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em nulidade das provas obtidas com a busca efetivada no domicílio do acusado, visto que, no caso, indubitavelmente havia elementos objetivos e racionais apontando a prática de tráfico de drogas no endereço da incursão policial, notadamente a existência de denúncia anônima, monitoramento do local do flagrante e abordagem de um usuário que adquiriu drogas no endereço indicado na denúncia, de forma que o ingresso dos agentes do Estado no domicílio se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial concretizada, que se prorrogou no tempo. 2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura de porte para uso próprio, tendo em vista que devidamente comprovado nos autos o envolvimento dos réus com o crime de tráfico de drogas. Levando-se em consideração a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a presença de petrechos utilizados na traficância e vultoso numerário em espécie, as circunstâncias da apreensão, a conduta e os antecedentes dos apelantes, à luz do contido no artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, não há dúvidas de que o entorpecente era destinado à difusão ilícita, sucumbindo, destarte, a tese da Defesa. 3. Considerando-se que não restou cabalmente comprovado que o telefone celular produto de crime anterior estava na posse do acusado, de rigor a sua absolvição pelo crime de receptação. 4. Preliminar rejeitada. Recurso do réu Francisco desprovido e do réu Natanael parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, 157, §1o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto a motivação dos policiais, para realizar a busca pessoal e veicular, foi exploratória e não preenche o requisito de “fundada suspeita” exigido pelo artigo 244 do CPP, o que resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade. Afirmam, também, que a busca domiciliar apresenta ilegalidade, pois não houve uma prévia investigação e monitoramento dos recorrentes, e tampouco se evidenciou a justa causa para entrar no imóvel de Natanael. Destacam que não há registro de nenhuma situação que levasse a crer que ocorresse tráfico de drogas no interior do imóvel invadido. Pedem, assim, seja reconhecida a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do acusado Natanael, bem como das provas dela derivadas, para, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, absolver Natanael Correa da Silva e Francisco Felipe Andrade de Sousa do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, 157, §1o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028